Tribunal: TJBA
Processo: 8134477-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134477-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERTRUDES DA PAIXAO BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO MASTER S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por GERTRUDES DA PAIXÃO BRITO.

O acórdão reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 4,98% ao mês (79,18% ao ano), limitando-a a 2,22% ao mês (29,98% ao ano), e determinou a repetição do indébito.

O embargante alega omissão quanto à aplicação da Medida Cautelar 14.142/2008 do STJ, bem como afronta a dispositivos do Código Civil (arts. 110, 138, 166, 170 e 317), requerendo o prequestionamento.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar os efeitos da MC 14.142/2008 do STJ e os dispositivos do Código Civil mencionados, como fundamento para afastar a requalificação contratual e a revisão das taxas de juros.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que não houve requalificação do contrato, mas sim a constatação de tratar-se de empréstimo consignado convencional, com base na documentação juntada aos autos.

A revisão dos juros decorreu da constatação de abusividade com base na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando os juros contratados superam em mais de 50% a taxa média de mercado.

A MC 14.142/2008 do STJ trata de hipótese distinta e não se aplica ao caso dos autos, inexistindo omissão sobre esse ponto.

Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, hipótese vedada no âmbito dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que expressamente reconhece a modalidade contratual e a abusividade dos juros, com base em elementos constantes dos autos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, arts. 110, 138, 166, 170 e 317.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MC 14.142/2008; Súmula 7/STJ; TJBA, EDcl 8000319-87.2017.8.05.0172; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8134477-97.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO MASTER S/A
e embargada
GERTRUDES DA PAIXÃO BRITO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça